Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-37.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÉBITOS EDUCACIONAIS. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO PRETÉRITO DE DESISTÊNCIA DO CURSO INDEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. EMBARGOS IMPROVIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em Ação Monitória e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as cobranças relativas ao financiamento estudantil (FIES) dos anos de 2016 e 2017 são indevidas, considerando alegação de inexistência de cobertura contratual e parcelamento anterior; e (ii) se é cabível a cobrança de valores referentes ao ano de 2019, em razão de alegada desistência do curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação de dívida constitui-se como extinção de obrigação anterior por meio da criação de uma nova, exigindo o animus novandi, expresso ou tácito, conforme disposto nos arts. 360 e 361 do Código Civil. No caso, restou configurada a novação dos débitos relativos ao financiamento estudantil, conforme ajustes firmados entre as partes, o que descaracteriza a alegação de cobrança indevida.
4. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a apelante não demonstrou o pedido formal de desistência do curso em 2019, tampouco apresentou provas que afastem o direito da autora quanto à cobrança.
5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de comprovação de fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor autoriza o reconhecimento da procedência da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A novação de dívida ocorre quando o devedor expressa ou tacitamente manifesta o ânimo de substituir obrigação anterior por nova obrigação, extinguindo a anterior.
2. O ônus da prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A ausência de comprovação de pedido formal de desistência do curso ou de fato que impeça a cobrança legitima a manutenção da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 361; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: N.U. 1002041-82.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; N.U. 1015476-43.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004857-37.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELI LEAO DE LIMA - CPF: 051.696.941-21 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÉBITOS EDUCACIONAIS. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO PRETÉRITO DE DESISTÊNCIA DO CURSO INDEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. EMBARGOS IMPROVIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em Ação Monitória e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as cobranças relativas ao financiamento estudantil (FIES) dos anos de 2016 e 2017 são indevidas, considerando alegação de inexistência de cobertura contratual e parcelamento anterior; e (ii) se é cabível a cobrança de valores referentes ao ano de 2019, em razão de alegada desistência do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação de dívida constitui-se como extinção de obrigação anterior por meio da criação de uma nova, exigindo o animus novandi, expresso ou tácito, conforme disposto nos arts. 360 e 361 do Código Civil. No caso, restou configurada a novação dos débitos relativos ao financiamento estudantil, conforme ajustes firmados entre as partes, o que descaracteriza a alegação de cobrança indevida.

4. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a apelante não demonstrou o pedido formal de desistência do curso em 2019, tampouco apresentou provas que afastem o direito da autora quanto à cobrança.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de comprovação de fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor autoriza o reconhecimento da procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A novação de dívida ocorre quando o devedor expressa ou tacitamente manifesta o ânimo de substituir obrigação anterior por nova obrigação, extinguindo a anterior.

2. O ônus da prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de comprovação de pedido formal de desistência do curso ou de fato que impeça a cobrança legitima a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 361; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: N.U. 1002041-82.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; N.U. 1015476-43.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GRAZIELI LEÃO DE LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória, de n. 1004857-37.2021, ajuizada por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida e, por conseguinte, converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que a cobrança relativa ao ano letivo de 2017 é indevida, haja vista que inexiste nos autos qualquer comprovação da renovação do financiamento estudantil e, nem sequer, da frequência em alguma disciplina da grade curricular do curso de ciências contábeis.

Diz que causa estranheza a cobrança pela não renovação do contrato do FIES nos anos de 2017 e 2019, sobretudo por frequentar o curso de Agronomia, por meio de financiamento com a própria Instituição de Ensino recorrida.

Aduz que as cobranças a título de serviços educacionais - Fies, não abonados, devem ser afastadas, haja vista que frequentou o curso de ciências contábeis nos anos de 2015 e 2016, mediante financiamento 100% pelo Fies.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso apresentadas à id. de n. 252663171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso em tela, a parte autora narrou que prestou serviços educacionais à requerida, pelo regime semestral, nos quais ela frequentou regularmente os cursos de Ciências Contábeis e Agronomia, sob os registros acadêmicos de n. 38104244055, 9420584055 e 101425298779.

Disse que a requerida não efetuou o pagamento integral da mensalidade referente ao mês de agosto de 2020, bem como de demais serviços acadêmicos, tais como: parcelamento de matrícula tardia, serviços educacionais Fies, Financiamento não renovado – Fies - acordos de renegociações de débitos, sob os n. 43540827 e 41879365, multas por atrasos nos pagamentos e taxa de 2% (dois por cento) prevista no ajuste.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da requerida ao pagamento do quantum de R$ 64.821.96 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), atualizado até o mês de maio de 2021.

A requerida ofertou embargos monitórios alegando excesso de cobrança, ao argumento de que os valores referentes ao Fies são indevidos, ante o parcelamento do débito realizado junto a instituição financeira, bem como, o de 2019, haja vista a desistência do curso no ano de 2018.

A sentença rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, converteu o mandado monitório em mandado executivo, nos termos relatados.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos mencionados.

Pois bem, no que diz respeito à cobrança indevida de valores decorrentes do Programa de Financiamento Estudantil anos 2016 e 2017, sem razão a apelante.

É que, embora possuía 100% de cobertura pelo FIES e havido o parcelamento do débito junto a instituição financeira, fato é que a cobrança referente ao mencionado período, trata-se de serviços não acobertados pelo Programa de

Financiamento, cujos débitos foram reconhecidos pela devedora mediante renegociação, dando azo então, à novação da dívida.

Sobre a novação, o artigo 360 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Ainda, a doutrina esclarece que:

“A novação é o negócio jurídico no qual nova dívida substitui e extingue uma anterior. Em outros termos: é a extinção da dívida em virtude de se ter criado, por negócio jurídico posterior, outra dívida. A novação produz dois efeitos: um extintivo (a obrigação antiga desaparece) e um constitutivo (uma obrigação nova é criada). No rigor dos termos, não há um anova dívida, nem a transformação de uma dívida (ou obrigação) em outra, mas dívida que assume o lugar de outra. O vínculo anterior não perdura; é substituído instantaneamente”. (Lôbo. Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. p. 250/251). (Sem grifo no original)

“É a substituição de uma dívida por outra, eliminando-se a precedente. Desaparece a primeira, e, em seu lugar, surge nova. Esse seu conteúdo essencial, aliás, duplo: um extintivo, referente à obrigação antiga; outro gerador, relativo à obrigação nova. Não existe, pois, tão-somente, uma transformação; o fenômeno é mais complexo, abrangendo a criação de nova obrigação, que se substitui à antiga”. (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Obrigações. 32. ed. Saraiva: São Paulo, p. 291). (Sem grifo no original)

Dessa maneira, para que se configure a novação da obrigação, mister se faz a existência de antiga obrigação, o surgimento de uma nova obrigação e o animus novandi.

O animus novandi, pode ser expresso ou tácito, nos termos do artigo 361 do Código Civil:

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.

No caso, ânimo de novar foi expressamente manifestado pelas partes no ajuste, logo, resta, portanto, configurada a ocorrência da novação, de modo que, não se sustenta a alegação de cobrança indevida.

Ainda, acerca da ilegalidade da cobrança referente ao ano de 2019, mais uma vez, sem razão a apelante, haja vista que, como bem pontuou a sentenciante, a embargante ora apelante, sequer colacionou aos autos qualquer comprovante do pedido de desistência formalizado junto à IES, deixando, portanto, de demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), “in verbis”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AJUSTE ANEXADO AOS AUTOS – ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – TEMA 1061 DO STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). (...). (N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – 100% - ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA- DÉBITO REFERENTE A CARGA HORÁRIA EXCEDIDA – REPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DIREITO – INEXISTÊNCIA ATO ILICITO – APELO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. (...). (N.U 1015476-43.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025